Tribunal: TJBA
Processo: 8023412-83.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8023412-83.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: BRUNO CEZAR DE SOUZA PINTO Advogado(s): PAULO CEZAR DO NASCIMENTO PINTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s):JURACY SANTOS BORGES RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. FATO NARRADO NA DENÚNCIA QUE NÃO CONSTITUI CRIME. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PETIÇÃO DA OFENDIDA, DE MATRIZ CONSTITUCIONAL, PARA O REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Bruno Cezar de Souza Pinto, na qualidade de Assistente de Acusação, contra a sentença que absolveu sumariamente Daniele Ferreira da Silva da imputação do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), com fundamento no art. 397, III, do CPP. O apelante sustenta que a recorrida noticiou falsamente à autoridade policial o recebimento de ligação telefônica com ameaça que nunca existiu, requerendo a condenação da recorrida. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, destacando o equívoco no pedido de condenação direta e sustentando que o fato narrado não constitui crime. A recorrida apresentou contrarrazões afirmando ter exercido de boa-fé o direito de petição, ao buscar medidas protetivas por sentir-se ameaçada em contexto de litígio conjugal. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar se a conduta da recorrida, ao registrar boletim de ocorrência afirmando ter recebido ameaça telefônica de seu ex-marido e requerer medidas protetivas de urgência posteriormente indeferidas, configura o crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do CP, especialmente quanto à presença do dolo direto e específico exigido pelo tipo penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O crime de denunciação caluniosa exige dolo direto e específico, consistente no efetivo propósito de imputar crime a pessoa que o agente sabe ser inocente, com a intenção de induzir em erro a autoridade policial e o julgador, em detrimento da administração da justiça. 4. A descrição fática contida na denúncia não permite inferir, de forma clara e objetiva, o elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 339 do CP, uma vez que a ausência de apresentação de prova da ligação telefônica, no momento do registro do boletim de ocorrência, não significa que o fato noticiado seja sabidamente falso. 5. O indeferimento das medidas protetivas de urgência pelo Magistrado de Primeiro Grau, fundado na fragilidade do lastro probatório, não consubstancia evidência concreta da prática do crime de denunciação caluniosa, pois o requerimento de tais medidas, pela ofendida que afirmou sentir-se ameaçada, não desponta minimamente a caracterização do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal. 6. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência de boletim de ocorrência, inquérito policial ou processo criminal, sendo assegurado à mulher que se sente ameaçada o acesso à justiça para postulá-las, nos termos da Lei 11.340/2006 (Tema Repetitivo 1249 do STJ), no exercício do direito constitucional de petição, previsto no art. 5°, XXXIV, “a”, da CF. 7. O pedido de condenação direta formulado pelo apelante é equivocado e impertinente, pois o provimento de apelação contra sentença de absolvição sumária proferida com fundamento no art. 397 do CPP jamais pode implicar análise do mérito da ação penal para condenar o réu, sem prévia instrução criminal pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e improvido. Sentença de absolvição sumária mantida. Tese de julgamento: "1. O crime de denunciação caluniosa exige a presença de dolo direto e específico, consistente no efetivo propósito de imputar crime a pessoa que o agente sabe ser inocente, com a intenção de induzir em erro a autoridade competente, em detrimento da administração da justiça. 2. O requerimento de medidas protetivas de urgência, por mulher que afirma sentir-se ameaçada em contexto de conflito conjugal, constitui exercício do direito constitucional de acesso à justiça, não configurando, por si só, o crime de denunciação caluniosa, ainda que as medidas sejam posteriormente indeferidas por ausência de prova robusta." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 339; Código de Processo Penal, art. 397, III; Lei 11.340/2006; Constituição Federal, art. 5°, XXXIV, alínea “a”. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.484/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.02.2024, DJe 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.546.608/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2024, DJe 24.04.2024; STJ, REsp n. 2.070.717/MG - Tema Repetitivo 1249, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJe 25.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8023412-83.2025.8.05.0080, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo o Apelante Bruno Cezar de Souza Pinto, Assistente de Acusação e Apelados o Ministério Público do Estado da Bahia e Daniele Ferreira da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.